Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705623-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO COSTA DA CONCEICAO RECORRIDO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DESPACHO Manifeste-se o recorrente sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 19929317. Prazo de 10 dias. Brasília, 16 de dezembro de 2020.